Tribunal: TJSP
Processo: 2058841-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2058841-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
BRUNO GARCIA BORRAGINE, DANIEL LEON BIALSKI e VITÓRIA MUNHOZ
DIAS e Paciente MARCELO GARCIA BILHORDES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime denegaram a
ordem.Fará declaração de voto convergente o 3o Juiz, Des. Newton Neves.
Sustentou oralmente o Advogado Daniel Leon Bialski e fez uso da
palavra o Ilustríssimo Procurador de Justiça Paulo Juricic.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27830
Habeas Corpus n.o 2058841-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Daniel Leon Bialski, Bruno Garcia Borragine e
Vitória Munhoz Dias
Paciente: Marcelo Garcia Bilhordes
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do
recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da
relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de
saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento
sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Daniel Leon Bialski, Bruno
Garcia Borragine e Vitória Munhoz Dias, em favor de MARCELO
GARCIA BILHORDES, alegando ato coator do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca da Capital, que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualmente cumprindo pena no regime fechado.
Sustentam os impetrantes os predicados para o
recolhimento domiciliar com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, evitando-se a exposição da paciente a risco
desnecessário diante da atual conjuntura decorrente da emergência de
saúde pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), em local já afetado pela contaminação (fls. 1/17).
Indeferido o pedido liminar (fls. 128/129), com o
advento das informações de fls. 135/140, opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 143/145).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO.
QUALIFICADORA
CARACTERIZADA. ERESP N. 1079847/SP. 1. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça não têm mais admitido o “habeas corpus”
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o
recurso ou a revisão criminal, salvo em situações
excepcionais. 2. A quebra do vidro do veículo da
vítima, objetivando o furto do bem existente no seu
interior, configura a qualificadora prevista no art.
155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira
Seção. 3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ -
HC: 210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas
corpus”.
Execução
penal.
Não-
conhecimento - Não se conhece do “habeas corpus”
se este for eleito como via para discutir decisões
proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida
própria para tanto. (RJTJERGS 208/178). Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com as informações de fls. 21, "As partes
foram intimadas, não havendo impugnação recursal"
(g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120- 94.2012 -
Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é
meio substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é
sabido que em sede de “habeas corpus”, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória,
salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica
na hipótese vertente. (Habeas Corpus no 2224205-
90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto
Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, reputo que a relevância do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo diante da atual conjuntura decorrente
da emergência de saúde pública, recomenda seja o writ conhecido em
caráter excepcional.
Consta dos autos que o paciente cumpre a pena
definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo
cometimento do crime de extorsão mediante sequestro, com término
previsto para o ano de 2025 (fls. 19). Cumpria a pena no regime
semiaberto quando foi regredido cautelarmente ao regime fechado pela
acusação da prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 82/91).
Sustentam os impetrantes com esteio em documentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o paciente se encontra cumprindo pena em local marcado pela
insalubridade, registrando-se a morte do genitor de um dos internos pela
COVID-19, dias depois da visita feita ao familiar naquele estabelecimento
prisional, agravando sobremaneira as condições de saúde do paciente,
portador de hipertensão arterial. Pugnam pela sua saída antecipada e
inserção em regime de prisão domiciliar; pleito que restou indeferido pela
autoridade reputada coatora.
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19),
mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas
nos inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não
devem ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as
situações existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só,
não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja
análise deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais,
levando-se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas
condições de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros
aspectos.
Em juízo de mérito, sem as balizas da cognição
perfunctória típica da fase preambular, extrai-se dos autos que o paciente
de 49 (quarenta e nove) anos de idade (fls. 65) cumpria pena no regime
semiaberto quando foi regredido cautelarmente ao regime fechado pela
acusação da prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 82/91), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo qualquer notícia nos autos de que, embora hipertenso, seja
portador de moléstia grave ou que suas condições de saúde estejam
comprometidas ao ponto de favorecer a manifestação da COVID-19 em
sua forma severa acaso venha a se contaminar; constando dos documentos
que instruem a impetração, ao revés, o acompanhamento médico adequado
que vem recebendo na unidade prisional para que se mantenha controlada a
pressão arterial, estabilizando o seu quadro geral de saúde.

Se por um lado é notório o estado de coisas
inconstitucional relativo às condições inadequadas dos presídios no país,
reconhecido inclusive pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por outro,
não se cogita aproveitar de uma crise sanitária sem precedentes para tentar
solucionar pela via estreita do Habeas Corpus uma deficiência prisional de
décadas, criando um potencial transtorno na segurança pública, com a nota
de que as medidas administrativas já foram adotadas pela Secretaria de
Administração Penitenciária para minimizar os riscos de contágio da
população carcerária.
No que tange à falta disciplinar, neste particular
destaco que se o v. acórdão de fls. 82/91 de fato anulou a decisão que a
havia reconhecido, o fez por violação a regra de natureza formal, não
adentrando no mérito daquela acusação, tanto foi mantida a determinação
de regressão cautelar ao regime fechado para que o reeducando fosse
ouvido nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Em suma, verifica-se que as providências contra a
COVID-19 já foram adotadas com aparente indicativo de êxito no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da unidade prisional; fatores que não autorizam, ao menos por ora, a
concessão da saída antecipada, mormente se a progressão para o regime
aberto ainda se mostra prematura diante do histórico prisional do paciente,
demonstrando a necessidade de permanência maior no regime em que se
encontra com vista a melhor assimilar a terapêutica penal.
A
decisão,
portanto, não é teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42341
H.C. No: 2058841-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
IMPTES.: DANIEL LEON BIALSKI, BRUNO GARCIA BORRAGINE E
VITÓRIA MUNHOZ DIAS
PACTE..: MARCELO GARCIA BILHORDES
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
RELATOR: DES. CAMARGO ARANHA FILHO (VOTO No 27830)
Pelo meu voto também denego a ordem,
nos exatos termos da conclusão contida no r. voto
condutor, do DD. Relator Sorteado, Des. Camargo
Aranha Filho, pedindo vênia apenas para apresentar
discordância quanto aos termos da fundamentação
exclusivamente quando Sua Excelência afirma, no
que tange à adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus nos
termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ em
relação aos presos que cumprem pena em regime
semiaberto, que deve-se levar em consideração a
natureza da infração, o perfil do preso, suas
condições de saúde, se integra ou não o grupo de
risco, entre outros aspectos.
Com a devida vênia, é de se ver que
nos dias atuais estamos diante de comprovada
situação
de
pandemia,
em
relação
ao
novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que
fez com que todos os Tribunais e magistrados
adotassem medidas, no âmbito das respectivas
alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, verifica-se que a situação prevista no
art. 5o, inciso III, da Recomendação n.o 62, do
CNJ recomenda aos magistrados com competência
sobre a execução penal, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução.
Não se exige, para tanto, condição
outra salvo a do réu estar cumprindo pena nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regimes
indicados,
qual
seja,
semiaberto
ou
aberto.
Decorre, pois, que a natureza da
infração, o fato de o paciente estar ou não em
grupo de risco, suas condições de saúde e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução, o que venho sustentando em
votos de minha relatoria, razão pela qual, e tão
só
para
firmar
essa
posição
é
que,
respeitosamente, fez-se necessário a declaração
nestes autos.
Neste panorama, e por ser dos autos
que o paciente se encontra cumprindo pena em
regime fechado e, embora seja hipertenso, não se
verifica a existência de comprovação de que sua
saúde esteja comprometida a ponto de favorecer a
manifestação
da
COVID-19
ou
de
que
o
estabelecimento prisional em que ele se encontra
está com ocupação superior à capacidade, que
possui instalações que favoreçam a propagação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo coronavírus ou que não disponha de equipe de
saúde lotada no estabelecimento (art. 5o, I, "a"
e “b”), de modo que a manutenção da sua custódia
em cumprimento de pena não se mostra afrontosa ao
disposto na Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Por esses fundamentos é que, de igual
forma, denego a ordem.
Tecidas
estas
considerações,
pelo
resultado, acompanho o voto do Eminente Relator,
divergindo tão somente quanto ao fundamento, como
acima mencionado.
Newton Neves
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
10E66C84
9
12
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
10F18498
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2058841-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.